Tribunal: TJDFT
Processo: 0728967-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão Preventiva. Apreensão de 2.374,81 gramas de derivados da maconha, 648,58 gramas de cocaína, 29,30 gramas de crack, 11 porções de MDA, além de 1 pistola calibre .380 e 17 munições calibre .380 intactas, duas balanças de precisão e R$ 2.217,00 (dois mil, duzentos e dezessete reais) em espécie. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Autos com audiência de instrução e julgamento designada. Ausência de mora injustificada do Poder Judiciário e do MPDFT. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.